Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600011-13.2020.6.16.0070
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: EDSON CARLOS SEGANTINI DA SILVA
Órgão julgador: RECORRENTE: EDSON CARLOS SEGANTINI DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
03/09/2020
Número: 0600011-13.2020.6.16.0070

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 16/06/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600011-13.2020.6.16.0070
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Filiação Partidária, Filiação Partidária -
Duplicidade/Pluralidade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600011-
13.2020.6.16.0070 que indeferiu o pedido de Edson Carlos Segantini da Silva de inclusão em lista
especial de filiados do Partido Republicano da Ordem Social, ante a inexistência de comprovação
de filiação do eleitor ao PROS, com data do dia 04/04/2020, e por não se enquadrar nas hipóteses
de desídia, ou má-fé do Partido Político (art. 12, § 2º, da Resolução n. 23.596/2019), nem tampouco
de falha do Sistema Filia, uma vez que o eleitor foi incluído na lista interna do PROS, sendo a
filiação cancelada automaticamente por posterior filiação ao PODE. (Requerimento de inclusão de
nome do eleitor Edson Carlos Segantini da Silva em lista especial de filiados do Partido
Republicano da Ordem Social - PROS, em Jandaia do Sul/PR, alegando que deixou de constar na
lista de filiados por problema de sistema ou desídia de quem deveria ter feito o seu registro; O
Cartório Eleitoral informou que o eleitor possui inscrição eleitoral regular no município de Jandaia
do Sul, que constou da lista de filiados do PROS (02/04/2020) entregue à Justiça Eleitoral no mês
de abril de 2020, mas que a referida filiação foi cancelada por posterior filiação ao PODE-PODEMOS
(03/04/2020) - duplicidade -, partido ao qual o requerente se encontra filiado). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EDSON CARLOS SEGANTINI DA SILVA (RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL
DO PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
(TERCEIRO INTERESSADO)
PODEMOS - JANDAIA DO SUL - PR - MUNICIPAL
(TERCEIRO INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
95023
66
31/08/2020 11:30 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.238

RECURSO ELEITORAL 0600011-13.2020.6.16.0070 – Jandaia do Sul – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: EDSON CARLOS SEGANTINI DA SILVA
- OAB/RJ0110044A
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA
RECORRIDO: JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL
DO PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
TERCEIRO INTERESSADO: PODEMOS - JANDAIA DO SUL - PR - MUNICIPAL

RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÃO
2020.
FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA.
CANCELAMENTO.
INCLUSÃO
EM
LISTA DE OUTRO PARTIDO COM
DATA MAIS RECENTE. NEGAÇÃO DO
FILIADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO,
PELO
PARTIDO,
ACERCA
DA
MANIFESTAÇÃO
VOLITIVA
DO
FILIADO.
REVERSÃO
DE
CANCELAMENTO.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, DE
REVERSÃO DO CANCELAMENTO DA
FILIAÇÃO MAIS ANTIGA. RES.-TSE
23.596/2019, ART. 25.
1. A filiação partidária materializa tanto
o direito fundamental à liberdade de
associação (CF, art. 5°, XVII) quanto o
direito político fundamental a ser eleito
representante do povo (
).
jus honorum
Portanto, a interpretação acerca dos
dispositivos que a regulam deve
ocorrer
de
forma
a
garantir
a
Num. 9502366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/08/2020 11:30:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20083111301620700000009004642
Número do documento: 20083111301620700000009004642

realização
desses
direitos,
observados, sem dúvida, os limites
impostos pelo mesmo ordenamento.
2.
Embora
haja
presunção
de
veracidade quanto às informações
enviadas pelos partidos ao TSE pelo
sistema FILIA, tal proceder leva em
conta unicamente a comunicação
partidária, deixando-se de exigir, neste
primeiro momento, a prova da manifestação volitiva do cidadão
filiado (p. ex.: ficha de filiação).
Entretanto, em caso de dúvida quanto
à veracidade da informação, é dever da
Justiça Eleitoral conferir os dados,
notadamente se o interesse na filiação
é recíproco entre agremiação e filiado,
apurando as responsabilidades.
3. Havendo negação do filiado quanto
à filiação mais recente e não sendo ela
comprovada pela agremiação que
inseriu seu nome na lista ordinária,
impõe-se a reversão do cancelamento
automático determinado pelo art. 22,
parágrafo único da Lei 9.096/1995,
restabelecendo-se a filiação anterior.
4. Recurso conhecido e desprovido,
determinando-se, de ofício, a reversão
do cancelamento da filiação mais
antiga do recorrente, na forma do art.
25 da Res.-TSE 23.596/2019.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/08/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR:

I – RELATÓRIO
Num. 9502366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/08/2020 11:30:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20083111301620700000009004642
Número do documento: 20083111301620700000009004642

Trata-se, na origem, de pedido formulado pelo recorrente a fim de figurar na lista
especial de filiados ao
, alegando que
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL – PROS
deixou de constar na lista ordinária por problema de sistema ou desídia de quem deveria ter
feito o seu registro (id. 8202716).
O cartório eleitoral informou, em síntese, no id. 8202966, que o eleitor possui
inscrição eleitoral regular no município de Jandaia do Sul; que constou da lista de filiados do
PROS entregue à Justiça Eleitoral no mês de abril de 2020, com data de filiação em
02/04/2020, mas que a referida filiação foi cancelada por posterior filiação ao PODEMOS,
partido ao qual o requerente encontra-se filiado, com data de 03/04/2020, cuja informação foi
lançada na lista interna deste partido em 13/04/2020.
Diante dessa divergência, o eleitor foi intimado pelo juízo
para comprovar
a quo
sua filiação ao PROS com data de 04/04/2020 (id. 8203566). Na manifestação de id. 8203916,
o recorrente reitera seu desejo de se filiar ao PROS, afirmando que foi o partido ao qual se
filiou e preencheu e ficha de filiação, que foi aceita pela Presidência Estadual do partido.
O
opinou pelo deferimento do pedido de inclusão do
PROMOTOR ELEITORAL
nome do recorrente em relação de lista especial do PROS de Jandaia do Sul (id. 8203516).
Em seguida, sobreveio a sentença (id. 8204216) indeferindo o pedido de inclusão
em lista especial do PROS sob o fundamento de que o recorrente não comprovou sua filiação
mais recente a esta agremiação e que não houve, por conseguinte, qualquer desídia ou má-fé
do partido que justificasse a inclusão em lista especial.
Em face dessa decisão, foi interposto o presente Recurso Eleitoral ao fundamento
de que, no prazo da publicação das listas de filiados pelo TSE, o recorrente constatou que seu
nome não estava incluso como filiado ao PROS, mas ao PODEMOS, partido ao qual não se
filiou. Aduziu que juntou ao seu requerimento originário uma declaração abonadora do partido
PROS, dando validade à filiação com data de 04/04/2020. Defende que não se filiou ao partido
PODEMOS. Requereu, ao final, o provimento do Recurso, a fim de que seja deferido o pedido
de inclusão do seu nome em lista especial de filiação partidária, determinando-se a correção na
certidão de filiação partidária junto ao TSE, para que conste a filiação ao PROS em
04/04/2020.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso (id. 8426216).
Diante da controvérsia sobre a filiação do recorrente ao
, o julgamento
PODEMOS
foi convertido em em diligência, a fim de que aquela agremiação apresentasse todos os
documentos existentes em nome do recorrente, comprovando sua efetiva filiação (id. 8467966).
Em que pese regularmente intimado, o partido
não se manifestou (id.
PODEMOS
8627716).
É o relatório.

Num. 9502366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/08/2020 11:30:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20083111301620700000009004642
Número do documento: 20083111301620700000009004642

II – VOTO

O Recurso é tempestivo, nos termos do art. 258 do Código Eleitoral, vez que o
recorrente foi intimado da sentença em 10.06.2020 (id. 8204416) e a peça protocolada em
12.06.2020 (id. 8204466). Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, deve ser
conhecido.
Conforme relatado, o recorrente formulou pedido de inclusão em lista especial ao
PROS, pois verificou que seu nome não constou na lista de filiados correspondente.
No curso do procedimento, foi esclarecido que seu nome constou tanto na lista do
PROS quanto na do PODEMOS, prevalecendo a deste último, por ser mais recente.
Ocorre que o recorrente nega a filiação ao PODEMOS e esta agremiação,
devidamente intimada, não apresentou a ficha de filiação correspondente, sequer
manifestando-se a respeito.
Com efeito, a filiação partidária materializa tanto o direito fundamental à liberdade
de associação (CF, art. 5°, XVII) quanto o direito político fundamental a ser eleito representante
do povo (
). Portanto, a interpretação acerca dos dispositivos que a regulam deve
jus honorum
ocorrer de forma a garantir a realização desses direitos, observados, sem dúvida, os limites
impostos pela mesma legislação.
O art. 22, V e parágrafo único da Lei dos Partidos Políticos determina o
cancelamento automático da filiação partidária quando há filiação a outro partido:
Art. 22. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos casos de:
[...]
V – filiação a outro partido, desde que a pessoa comunique o fato ao juiz da
respectiva zona eleitoral.
Parágrafo único. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a
mais recente, devendo a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das
demais.
Essa redação resulta da Lei nº 12.891/2013, que restabeleceu a regra da antiga
Lei 5.682/1971.
À toda evidência, a opção legislativa – ao suprimir a determinação de
cancelamento das duas filiações coexistentes – foi a de prestigiar a vontade do filiado,
presumida quando há ingresso mais recente em outra agremiação. O cancelamento das duas
filiações, como ocorria no regime anterior, revelava-se medida exagerada, que culminava por
Num. 9502366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/08/2020 11:30:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20083111301620700000009004642
Número do documento: 20083111301620700000009004642

restringir um importante direito subjetivo do cidadão e, muitas vezes, inviabilizar
temporariamente o exercício do
, caso não observado o necessário tempo de
jus honorum
filiação anterior à data do pleito (LE, art. 9º).
No caso em análise, a despeito da desorganização do PROS com relação às
datas (na ficha, constou 04.04.2020, mas na lista e na declaração do Presidente constou
02.04.2020), é certo que o cidadão a ele se filiou, a ele pretende manter-se filiado e, inclusive,
concorrer nas próximas eleições.
De outro lado, o PODEMOS sequer comprovou a manifestação volitiva do
cidadão/recorrente quando solicitado pela Justiça Eleitoral, conforme atesta a certidão de id.
8627716, de modo que a informação deste partido lançada no sistema FILIA revela-se
questionável.
Note-se que, embora o requerimento do recorrente tenha sido de inclusão na
chamada
, tal se deu porque desconhecia a filiação mais recente, a qual não foi
lista especial
comprovada pela agremiação que incluiu seu nome da lista ordinária.
De conseguinte, não se trata de inclusão em
e tampouco de
lista especial
coexistência de filiações partidárias, mas de reversão de cancelamento, conforme
regulamentado pelo art. 25 da Res.-TSE 23.596/2019, que assim dispõe:
Art. 25. As funcionalidades de reversão de cancelamento e de reversão de
exclusão de registro de filiação estarão disponíveis no Módulo Interno do FILIA,
exclusivamente, para cumprimento de determinações judiciais, sendo
necessária, para utilizá-las, a identificação do processo em que determinada a
providência.
Destarte, a filiação ao PODEMOS deve ser considerada
, porque,
inexistente
embora baseada na lista submetida pela agremiação ao sistema FILIA, não foi comprovada
documentalmente quando solicitado.
É que, embora haja presunção de veracidade quanto às informações enviadas
pelos partidos ao TSE, tal proceder leva em conta unicamente a comunicação partidária,
deixando-se de exigir, neste primeiro momento, a prova da manifestação volitiva do cidadão
filiado (p. ex.: ficha de filiação). Entretanto, em caso de dúvida quanto à veracidade da
informação, é dever da Justiça Eleitoral conferir os dados, notadamente se o interesse na
filiação é recíproco entre agremiação e filiado, apurando as responsabilidades.
Pensar diferente seria fragilizar sobremaneira os registros acerca da filiação
partidária, admitindo toda sorte de manipulação de seus dados de modo a inviabilizar
candidaturas de opositores.
Registre-se, nesse diapasão, que o caso não versa sobre desídia ou má-fé do
partido ao deixar de incluir o nome do recorrente na lista de filiados dentro do prazo legal, o
que exigiria prova mais robusta da efetiva filiação partidária, a teor da Súmula 20 do Tribunal
Superior Eleitoral.
Num. 9502366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/08/2020 11:30:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20083111301620700000009004642
Número do documento: 20083111301620700000009004642

Na espécie, o nome do cidadão/recorrente constou regularmente na lista, mas
sua filiação foi cancelada em razão de haver constado na lista de outro partido, com data mais
recente. É neste ponto que reside a irregularidade, na medida em que, além de o recorrente
não reconhecer a filiação, o partido que inseriu seu nome na lista não a comprovou, embora
tenha sido instado a fazê-lo.
É irrelevante, portanto, para o deslinde deste pedido, se a data da filiação ao
PROS é 02.04.2020 ou 04.04.2020, pois, como mencionado, é inexistente a filiação
comunicada pelo PODEMOS.
E mesmo que assim não fosse, não se poderia prestigiar a filiação mais recente –
sequer comprovada pelo partido – em detrimento daquela que, embora apresente datas
incertas – distantes em dois dias –, é confirmada tanto pelo cidadão quanto pela agremiação
partidária.
Nesse contexto, conforme mencionado anteriormente, não se pode presumir a
fraude do recorrente e do partido, mas garantir a realização dos direitos fundamentais
incidentes.
O TRE-MG já pronunciou-se em situações que corroboram esse raciocínio:
RECURSO ELEITORAL. COEXISTÊNCIA DE FILIAÇÕES PARTIDÁRIAS COM
A MESMA DATA DE FILIAÇÃO. DECISÃO QUE ACOLHEU A VONTADE DO
FILIADO.
Tratando-se de filiações com a mesma data, o Sistema de Filiação Partidária não
procede ao cancelamento automático, dependendo assim, de decisão judicial.
Art. 23 da Resolução nº 23.596/2019/TSE.
Prevalência da vontade do eleitor. Precedentes deste Regional.
Negado provimento ao recurso.
(RE n 060001442, Acórdão de 02/07/2020, Rel. Marcelo Vaz Bueno, Publicação:
DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data 09/07/2020)

RECURSO ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. COEXISTÊNCIA DE DOIS
REGISTROS. DATAS IDÊNTICAS. MANIFESTAÇÃO DO FILIADO. OPÇÃO
POR UM DOS VÍNCULOS. DEFERIMENTO.
1 – Mérito.
1.1 – A filiação partidária se constitui, sobretudo, no vínculo jurídico entre o
cidadão e o partido político, sendo expressão da liberdade de associação
prevista no art. 5º, XVII e XX, da CRFB.
Num. 9502366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/08/2020 11:30:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20083111301620700000009004642
Número do documento: 20083111301620700000009004642

1.2 – Não se pode afirmar que, em caso de vários registros com idêntica data de
filiação, a regra seja o cancelamento de todos eles. Deve o julgador avaliar, caso
a caso, à luz das provas e das alegações produzidas nos autos, a melhor
solução para a coexistência. Inteligência do art. 22, parágrafo único, da Lei nº
9.096/95 c/c o art. 23 da Resolução nº 23.596/2019/TSE.
1.3 – Havendo a manifestação da opção do filiado, no bojo do procedimento
específico, e não sendo possível aferir a filiação mais recente, deve essa
circunstância ser levada em conta quando da decisão proferida pelo Juízo
competente. Precedentes desta eg. Corte.
1.4 – A existência de falsidade, abuso, fraude ou simulação da inclusão do
registro de filiação não pode ser presumida nos autos, mormente quando se tem
provas de que o filiado diligenciou junto ao Juízo Eleitoral para esclarecer e
sanar a questão.
1.5 – O direito de escolher pela filiação que deseja ver deferida não fere o
princípio da igualdade. Grave, sob o aspecto constitucional, seria a decisão que
levasse à restrição ilegal aos direitos políticos do cidadão, afetando a sua
capacidade eleitoral passiva, sem amparo legal.
1.6 – A decisão amparada na opção manifestada pelo filiado não faz letra morta
o art. 9º da Lei nº 9.504/97. A filiação partidária não surte efeitos jurídicos
apenas quanto ao registro candidatura. Não é este o momento adequado para
se debater se a filiação que ora se defere é apta a ensejar ou não o deferimento
de um eventual registro candidatura, nos termos do § 10 do art. 11 da Lei nº
9.504/97.
1.7 – Ninguém pode ser obrigado a se manter filiado a um partido político, pois
esta é uma medida que fere a liberdade de associação constitucionalmente
prevista no inciso XX do art. 5º da Carta Magna. Impossibilidade de manter a
filiação no PRTB.
[...]
(RE n 060001187, Acórdão de 16/07/2020, Rel. Itelmar Raydan Evangelista,
Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TRE/MG, Data 22/07/2020)
Assim, ainda que não se trate de inclusão em lista especial de filiados, como
postulou o recorrente, deve ser determinada, de ofício, a reversão do cancelamento da filiação
do recorrente ao PROS, diante da ausência de comprovação da filiação mais recente ao
PODEMOS.

III – CONCLUSÃO
Num. 9502366 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/08/2020 11:30:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20083111301620700000009004642
Número do documento: 20083111301620700000009004642

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso, mas,
, pela determinação de reversão do cancelamento da filiação do recorrente ao PROS,
de ofício
na forma do art. 25 da Res.-TSE nº 23.596/2019.

ROBERTO RIBAS TAVARNARO - Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600011-13.2020.6.16.0070 - Jandaia do Sul - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: EDSON CARLOS SEGANTINI DA SILVA -
Advogado do(a) RECORRENTE: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ0110044A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.08.2020.

Num. 9502366 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 31/08/2020 11:30:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20083111301620700000009004642
Número do documento: 20083111301620700000009004642